Tribunal: TJES
Processo: 5003269-08.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003269-08.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDMILSON KENNEDY BORDINHAO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003269-08.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDOS: EDMILSON KENNEDY BORDINHAO E OUTROS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. COBRANÇAS DE MENSALIDADE INDEVIDAS APÓS PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. AUTORIZAR ABATIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
são clientes do plano de saúde requerido, o qual foi contratado via primeira requerida, constando a segunda autora como dependente do primeiro autor junto ao mencionado plano de saúde, conforme documentos anexados.

Informam que, devido ao reajuste anual implementado no plano de saúde dos autores em março de 2024, em 02/04/2024, solicitaram junto à primeira requerida a exclusão do dependente do plano, conforme e-mails e mensagens anexados. Ocorre que, mesmo com a solicitação formal de exclusão, as requeridas não promoveram a alteração contratual, o que vem ensejando no pagamento de mensalidades em valores superiores às condições financeiras dos autores.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, a fim de que as requeridas procedam a imediata exclusão do dependente EDMILSON KENNEDY BORDINHAO de plano de saúde de ISABEL CRISTINA BAPTISTA BORDINHÃO, bem como condeno as requeridas a pagarem o valor de R$4.954,14 (quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos). a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Irresignada, ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE BENS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que

Em relação aos danos materiais o reembolso já havia sido realizado nas faturas subsequentes à cobrança, por meio de crédito, e antes da prolação da sentença.

A solicitação de exclusão do dependente à ACS foi feita no dia 15 de março de 2024, razão pela qual a restituição dos valores referente à mensalidade do mês de março se deu de forma proporcional (R$ 825,69);

Os valores já foram reembolsados integralmente pela Recorrente ACS/ES, totalizando a quantia de R$ 825,69 (março/2024) + R$ 1.651,38 (abril/2024) + R$ 1.651,38 (maio/2024) = R$ 4.128,45 (quatro mil cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos);

Desde o início, conforme demonstrado na exordial (Id nº 43699263 - pág 4), informou que houve um equívoco na cobrança dos valores e que estes seriam restituídos, o que, de fato, foi o que aconteceu nos meses seguintes;

A exclusão do dependente não fora realizada no momento oportuno por culpa do próprio Recorrido, eis que, ao enviar o termo de exclusão, apenas enviou a documentação referente ao titular do plano, e não ao dependente (Id nº 43699263 - pág 4);

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O primeiro ponto que exige análise diz respeito ao ressarcimento dos pagamentos que foram reconhecidos como indevidos por ambas as partes. De um lado a Recorrente afirma que o montante da devolução é de R$ 825,69 (março/2024) + R$ 1.651,38 (abril/2024) + R$ 1.651,38 (maio/2024) =
R$ 4.128,45
(quatro mil cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Aqui há divergência com o que foi pleiteado na inicial e acolhido em sentença. O Autor afirma que lhe foram cobrados indevidamente R$ 4.954,14 (quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

Nota-se que divergência diz respeito à cobrança do mês de março. O pedido de exclusão do dependente foi feito no dia 15/03/2024, e assim a Recorrente argumenta que em relação àquele mês só seria devida a restituição de metade do valor da mensalidade, enquanto o Autor afirma que seria o valor inteiro.

Quanto a este ponto observo que o Juízo de Origem não enfrentou especificamente este argumento, ao passo que a parte Recorrente não controverteu o valor pleiteado em contestação, tendo se insurgido no mérito quanto a regularidade da cobrança e a proporcionalidade do mês de março.

Contudo, entendo que neste ponto, a sentença não merece reforma. Explico.

Muito embora a solicitação de exclusão do dependente tenha sido feita no dia 15/03/2024, a motivação para o pedido foi justamente o reajuste em relação ao qual à Requerida sequer comprova ter comunicado com antecedência aos Autores. Assim, o pedido de exclusão foi realizado no primeiro momento que foi possibilitado aos consumidores fazê-lo, de modo que a restituição do mês de março deve ser considerada em relação ao mês inteiro, como reconhecido em sentença.

Por outro lado,
observo que a sentença merece modificação para que os créditos lançados em fatura sejam reconhecidos como parte do pagamento da condenação
.

No mais, em relação à falha na prestação do serviços e condenação por danos morais, concordamos integralmente com o Juízo de Origem. Não é razoável que após manifestação inequívoca da parte Autora, quanto à não desejar mais o plano de saúde para um determinado dependente, sejam seguidos faturamentos com cobrança por faltarem documentos básicos.

O desejo e direito de não mais desejar um serviço manifestado de forma inequívoca é o suficiente para fazer cessar as cobranças.

O dano moral também foi reconhecido e arbitrado em patamar razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para DETERMINAR o abatimento dos créditos lançados nas faturas de junho a novembro de 2024 do valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)